Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA PORTARIA DO EDIFÍCIO. ARTIGO 248, §4o, CPC. MINORAÇÃO DO VALORES RECLAMADOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA.
1. É reputada valida a citação postal de pessoa física realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, e entregue ao funcionário da portaria do condomínio edilício, sendo recebida sem oposição (CPC 248, §4o).
2. Não comporta minoração os cálculos apresentados em valores inferiores aos reclamados.
3. Caracteriza litigância de má-fé a omissão de fatos relevantes ao juízo de modo a alterar a verdade dos fatos, assim, nos termos do art. 81 do CPC, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa indenizatória à parte contrária.
4. Recurso conhecido e não provido.